Tribunal: TJDFT
Processo: 0711429-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PONTOS OMISSOS. RESCISÃO. PARCELAMENTO. RETENÇÃO DE 50%. INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI 13.786/2018. INAPLICABILIDADE.
1. Na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Não se empregam as inovações trazidas pela Lei 13.786/2018 aos contratos firmados antes de sua vigência.
3. Inaplicáveis os dispositivos, que preveem a possibilidade de parcelamento e retenção de 50% (cinquenta por cento) do valor pago pelo consumidor, previstas na novel legislação às transações anteriores à sua publicação.
4. Recurso provido, sem modificação de resultado.